Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-17.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos nos embargos à execução opostos – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Perícia contábil que é dispensável na fase de conhecimento – Nulidade da

Ementa:

Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos nos embargos à execução opostos – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Perícia contábil que é dispensável na fase de conhecimento – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao cliente - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Previstas nos aludidos títulos taxas de juros mensais de 6,30% e 6,50%, anuais de 127,85% e 122,72% (CET) - Taxas que devem ser respeitadas, previamente informadas aos embargantes, não caracterizando abuso capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função social que norteiam qualquer espécie de contrato.

Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros – Títulos emitidos posteriormente a 31.3.2000, mais precisamente, em 8.8.2018 e 13.12.2018 – Estabelecido, expressamente, que os encargos financeiros não pagos mensalmente serão capitalizados no último dia útil de cada mês - Previstas, ademais, taxas anuais de juros de 122,72% e 127,85%, superiores a doze vezes as taxas de juros mensais de 6,30% e 6,50% – Embargada que pode cobrar juros às taxas de 6,30% e 6,50% ao mês, capitalizados mensalmente.

Cédula de crédito bancário – IOF - Imposto devido, porque representa obrigação tributária - Possibilidade de as partes convencionarem o pagamento do IOF mediante financiamento acessório ao mútuo principal, submetendo-o aos mesmos encargos do contrato.

Cédula de crédito bancário – Excesso de execução – Alegação de cobrança de encargos e de IOF excessivos não atestada – Parecer contábil apresentado pelos embargantes que não considerou os encargos e a capitalização mensal pactuados – Sentença de improcedência dos embargos mantida - Apelo dos embargantes desprovido.